Tribunal: TJES
Processo: 5000101-65.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-65.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CRISMARA DE LOUDES NASCIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000101-65.2020.8.08.0029

Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: CRISMARA DE LOURDES NASCIMENTO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E PROPAGANDA ENGANOSA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. AUTORA FIRMOU CONTRATO DE CONSÓRCIO, PARA ADQUIRIR UM VEÍCULO. REALIZOU O PAGAMENTO DE R$ 5.085,11 (CINCO MIL E OITENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) DE ENTRADA E DUAS PARCELAS DE R$ 1.025,61 (MIL E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR R$7.136,33 (SETE MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO IMEDIATO DO VALOR DE R$7.136,32 (SETE MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), DESCONTADO O PERCENTUAL REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DA PARTE AUTORA NO GRUPO CONSORCIADO.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, COM AFASTAMENTO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, PELO DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEFENDE A LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA. IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA, JÁ QUE NÃO HOUVE RECURSO DA PARTE DEMANDANTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RESTRITOS AO RECORRENTE VENCIDO.

ÁUDIO JUNTADO PELA PARTE RÉ. RESTOU DEMONSTRADO QUE A AUTORA FORA INFORMADA DE FORMA CLARA DE QUE NÃO SE TRATAVA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO OU CRÉDITO LIBERADO, COM A CONFIRMAÇÃO DE QUE O CONTRATO FIRMADO ERA DE CONSÓRCIO.

INDÍCIOS QUE DESCARACTERIZAM ILEGALIDADES PRATICADAS PELA ADMINISTRADORA RÉ.

CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. SOBRE A QUESTÃO, ESTABELECE O TEMA REPETITIVO N° 312, STJ: “
É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
.” (RESP 1119300/RS). O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 –
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] DE FATO, SE A RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO, A REQUERENTE FAZ JUS À DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DA QUANTIA QUE HAVIA SIDO PAGA, A FIM DE RETORNAR À SITUAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO PACTO.
AO PASSO QUE, SE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI DESFEITO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO INTEGRADO PELA DEMANDANTE E COM A INCIDÊNCIA GABIGA DE DESCONTOS PROVENIENTES DE ENCARGOS CONTRATUAIS, NO ESCOPO DE EVITAR PREJUÍZO PARA OS DEMAIS MEMBROS DO GRUPO DO CONSÓRCIO [...]”
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR NO 22/2015).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ASSIM, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER REFORMADA PARA, RECONHECENDO A RESILIÇÃO DO CONTRATO OUTRORA FIRMADO, POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA, CONDENAR A RÉ A DEVOLVER OS VALORES PAGOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO FIM DO GRUPO CONSORCIADO. VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS EM INTEGRALIDADE, SALVO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL A PERMANÊNCIA DA AUTORA NO GRUPO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO. CONTUDO, A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO 1º DIA APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEM INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS A PARTE RÉ/RECORRENTE, POIS SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)